Tribunal: TJSP
Processo: 2156456-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Tarifa de fornecimento de água e de coleta de esgoto. Exercício de 2015. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Improcedência. Certeza e liquidez desta não afastada. Observância dos requisitos a que alude o artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Exercício de ampla defesa assegurado. Recurso

Ementa:

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Tarifa de fornecimento de água e de coleta de esgoto. Exercício de 2015. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Improcedência. Certeza e liquidez desta não afastada. Observância dos requisitos a que alude o artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Exercício de ampla defesa assegurado. Recurso denegado.